Tribunal: TJES
Processo: 0015656-38.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015656-38.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO MATEUS SEABRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IPTU – QUESTIONAMENTOS QUANTO À ÁREA EDIFICÁVEL E VALOR VENAL – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LANÇAMENTO – RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que os atos administrativos – dentre eles, os lançamentos tributários – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo certo que compete aos contribuintes infirmarem a relativa presunção.

2.
Inexistem elementos concretos nos autos que demonstrem qual seria a real área edificada do imóvel e seu apropriado valor venal, os quais poderiam ser comprovados por meio de prova pericial, que foi objeto de renúncia pelos autores.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
00015656-38.2014.8.08.0024

APELANTE
S
:
BENEDITO MATEUS SEABRA DE OLIVEIRA E PEDRO PAULO SEABRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO MATEUS SEABRA DE OLIVEIRA E PEDRO PAULO
SEABRA DE OLIVEIRA
contra

a r. sentença de fls. 128/130 que, nos autos da
ação revisional de lançamento tributário
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na oportunidade, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 136/140, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO MATEUS SEABRA DE OLIVEIRA E PEDRO PAULO
SEABRA DE OLIVEIRA
contra

a r. sentença de fls. 128/130 que, nos autos da
ação revisional de lançamento tributário
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na oportunidade, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (fls. 132/134-verso), os apelantes sustentam que restou devidamente comprovado o equívoco no valor cobrado a título de IPTU, pois a área edificada prevista no carnê não corresponde à realidade.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 136/140.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual os autores pretendem a revisão do valor lançado a título de IPTU no ano de 2014.

Para tanto, sustentam que o valor arbitrado pelo Município a título de área edificada no terreno – 330 m2 – e o valor venal do imóvel – R$ 229.264,74 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) – não corresponderiam à realidade e destoariam significativamente do que fora arbitrado no ano de 2012 (42,82 m2 de área edificada e R$ 17.679,24 – dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte).

Após a citação da parte adversa e oferta de contestação, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, oportunidade na qual o pedido autoral foi rejeitado. Foi em face da referida sentença que sobreveio a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Da análise dos autos, é possível constatar que, de fato, houve significativa alteração nos valores de referência que são levados em consideração para fins de arbitramento do IPTU.

Não obstante, a petição inicial veio desacompanhada de maiores elementos que corroborassem a tese autoral de que não houve alteração relevante no imóvel apta a ensejar a considerável alteração na área edificada e no valor venal do imóvel.

Na exordial, houve pedido de produção de prova pericial, a qual poderia, de fato, fornecer detalhes técnicos relevantes para o deslinde da controvérsia, fornecendo dados a respeito da área edificada, e apresentando qual seria o valor venal apropriado para o imóvel sobre o qual deveria incidir o cômputo do IPTU.

Sucede que, durante o feito, os autores renunciaram à pretensão de produzir a aludida prova pericial, pois, quando intimados para se manifestar a respeito das provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide (fl. 103).

Quando já encerrada a fase instrutória, e quando os autos já estavam conclusos para sentença (fl. 117), os autores apresentaram, em 05.12.2018,
“laudo opinativo de avaliação de imóvel”
datado de 22.11.2017 (fl. 119), no qual o engenheiro civil relata que a área edificada seria de 222,80m2, avaliada em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Contudo, o referido laudo não é acompanhado de eventuais documentos que revelem a medição feita pelo engenheiro, ou os cálculos a partir dos quais chegou aos referidos valores.

Nesse contexto, forçoso concluir que os autores não anuíram com o ônus probatório que lhes competia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.

Notadamente, é cediço que os atos administrativos – dentre eles, os lançamentos tributários – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo certo que compete aos contribuintes infirmarem a relativa presunção.

Não obstante, como dito, inexistem elementos concretos nos autos que demonstrem qual seria a real área edificada do imóvel e seu apropriado valor venal.

Nesse sentido, compreendo que a produção de prova pericial seria imprescindível para infirmar o lançamento tributário. Contudo, como dito, os autores renunciaram à sua produção.

Com efeito, considerando apenas os elementos acostados aos autos, tenho que não é possível precisar se houve, de fato, incorreção no lançamento tributário, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
majorando a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.